Tribunal: TJDFT
Processo: 0001564-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FACA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPORPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima realizou reconhecimento pessoal do recorrente logo após os fatos, confirmado em Juízo, bem como os depoimentos do ofendido e das testemunhas policiais colhidos em juízo foram seguros e coerentes, de forma que não há que se falar em absolvição do crime de roubo.
2. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante subtraiu, na companhia de outros indivíduos, mediante violência física e grave ameaça exercida com socos e uma faca, a motocicleta da vítima, caracterizando o crime de roubo.
3. É de ser mantida a avaliação judicial desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, uma vez que o fato de ter um dos agentes utilizado faca para ameaçar e ferir a vítima, indica uma peculiaridade negativa de sua conduta.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa da circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, mantém-se o quantum de exasperação da pena por força de cada circunstância judicial tida por desfavorável.
5. Considerando que está delineada a conduta do apelante na ação delituosa – era quem comandava a ação criminosa, promovendo a abordagem e chamando os demais agentes, que o atenderam prontamente, visando a subtração do veículo –, não há que se falar em participação de menor importância. De fato, consoante o acervo probatório, o réu estava junto com os demais agentes e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.